Tribunal: TJMT
Processo: 0004466-46.2008.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004466-46.2008.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO APARECIDO TERTILIANO - CPF: 483.355.921-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS - TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - ARQUIVAMENTO - BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - DESÍDIA DO EXEQUENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 106 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional, conforme previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Configura-se a inércia do Exequente quando, mesmo após ser intimado sobre o arquivamento provisório do feito, devido ao baixo valor exequendo, permite que o processo permaneça paralisado, sem qualquer ação para retomar o andamento processual e prosseguir com a execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Mirassol D’Oeste
, contra
a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0004466-46.2008.8.11.0011, promovida contra Raimundo Aparecido Tertiliano, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil (CPC).

O Recorrente assevera, em síntese, que não houve o decurso do prazo prescricional necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que o processo não ficou paralisado por cinco anos.

Alega que não deixou de diligenciar no processo em busca de bens do executado e, ainda, somente decorreu o prazo superior a um ano após o pedido de suspensão, porque não houve a intimação pessoal do seu representante para se manifestar, conforme disposto no art. 25 da Lei de Execução Fiscal.

Sustenta que foi o próprio Judiciário que impediu o seguimento do processo de execução, encaminhando-o para o arquivo provisório devido ao valor estar abaixo do previsto no Provimento 18/2007/CGJ, o que consequentemente violou um direito constitucional de um ente em receber um valor que lhe é devido.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a Fazenda Pública Municipal pretende a reforma do decisum que reconheceu a prescrição intercorrente na Ação de Execução Fiscal promovida em desfavor de Raimundo Aparecido Tertiliano e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, constata-se que a Parte Recorrente ajuizou, em 23/12/2008, a Ação de Execução Fiscal n. 0004466-46.2008.8.11.0011, em face da Parte Apelada
,
com o objetivo de receber os créditos retratados nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) n. 16208, 16209, 16210, 16211, 16212, 16213, 16214, 16215, 16216, 16217, 16218, 16219 e 16220, no valor total de R$ 1.816,43 (mil e oitocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos) – id. 185097185, p. 1/18.

A parte executada foi devidamente citada, por mandado, em 07/01/2011
(
id. 182019770 p. 15
), entretanto, apesar de inúmeras tentativas, n
ão houve efetiva constrição patrimonial e dentre outros atos, o exequente foi instada a se manifestar quanto à ocorrência da prescrição intercorrente (id. 185097658).

No id. 185097660, o Apelante pugnou pelo prosseguimento do feito, por inexistir, na hipótese, inércia do credor e transcurso do prazo legal para reconhecimento da prescrição intercorrente.

Na sequência, sobreveio sentença que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário executado e, consequentemente, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487,
inciso II, do CPC.

Inconformado, o Município interpôs o presente Recurso.

Diante dessas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema 566: "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução".

Temas 567 e 569: "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável".

Tema 568: "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".

Temas 570 e 571: "A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição".

Tais teses foram explicitadas na ementa deste precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (Negritei).

De acordo
com a tese firmada no recurso
repetitivo, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início,
automaticamente
, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Portanto, a ciência da parte Exequente, acerca da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
, marca o início do prazo legal de suspensão de um ano. Uma vez expirado esse prazo, inicia-se
automaticamente
o período de prescrição intercorrente de cinco anos.

Na hipótese
,
conforme relatado acima, a parte executada foi devidamente citada.

Em 09/08/2012,
restou frutífera a ordem de restrição do
veículo Marca/Modelo MMC/L200 4X4 GLS, Placa: NCX7670 via RENAJUD (id. 185097185, p. 44).

No entanto, apesar das tentativas de expropriação do bem, em 25/05/2017, a Fazenda Pública tomou conhecimento da não localização do veículo, iniciando, portanto, novo fluxo do prazo de suspensão e, na sequência, de prescrição intercorrente.

Logo, a partir da ciência do Fisco quanto a não localização de bens, em 25/05/2017 (id. 185097185 p. 110), passou a fluir o prazo de suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em 25/05/2018, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 25/05/2023.

A Sentença foi proferida em 13/07/2023, portanto, após a real ocorrência do instituto em comento.

Na hipótese, não se verifica qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.
Desse modo não
vejo como afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, da ciência da não localização de bens, transcorreram mais de 06 (seis) anos.

Além disso, diante dos fatos narrados, percebe-se a inércia do Exequente, pois, depois de intimado acerca do arquivamento provisório em razão do baixo valor exequendo, limitou-se a informar que não foram encontrados outros processos existentes contra a parte executada, permanecendo o feito paralisado, sem qualquer ação para retomar o andamento processual ou demonstrar que o débito alcançou o montante mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução.

Nesse contexto, quando a Fazenda Pública também colabora, com a sua inércia, a refletir seu desinteresse, não há como se aplicar a Súmula 106 do STJ.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO EX OFFICIO E PROVISÓRIO DOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA E INÉRCIA – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – INTIMAÇÃO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Configura-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, arquivados os autos executivos em decorrência do baixo valor, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual ou demonstrar que o débito atingiu o mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução.

2 – Recurso desprovido.

(TJMT. RAC 0001069-95.2013.8.11.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior. Julgamento: 06/12/2022. Publicação: DJE 19/12/2022).

Com base nessas premissas, a manutenção da decisão recorrida é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste,
e mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024